Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702330-51.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT EMBARGADO: NATALIA MATOS BARBOSA RODRIGUES, CLERNILSON SILVA BRAGA, ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator